Tribunal: TJMT
Processo: 1015146-94.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015146-94.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 73.972.002/0021-60 (APELANTE), EDSON LUIS FERREIRA - CPF: 690.226.820-72 (ADVOGADO), ISADORA POZZI BRANCO - CPF: 854.523.000-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BRFIBRA Telecomunicações Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente extinta a ação, sem resolução do mérito quanto à anulação da CDA, nos termos do art. 485, IV, do CPC, e improcedente o pedido de indenização por danos morais, com base no art. 487, I, do CPC. A sentença ainda condenou a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa. A Apelante sustenta a ocorrência de dano moral decorrente do protesto indevido de CDA e requer a redistribuição da sucumbência, argumentando que a extinção decorreu de perda superveniente do objeto, causada por reconhecimento de débito indevido pela Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa (CDA), posteriormente reconhecida como indevida pela Fazenda Pública, configura dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se é cabível a redistribuição dos honorários advocatícios à luz da causalidade e da perda superveniente do objeto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protesto indevido de CDA constitui ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, por configurar dano moral presumido (in re ipsa).

4.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a inscrição e o protesto indevido de débito tributário causam lesão à esfera extrapatrimonial, ainda que realizados por erro administrativo, justificando a reparação moral.

5.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso e a extensão da lesão, sem configurar enriquecimento sem causa.

6.

A redistribuição da verba honorária em desfavor do Estado de Mato Grosso é devida, pois a perda do objeto decorreu do reconhecimento administrativo de inexistência de relação jurídico-tributária, incidindo o princípio da causalidade. Os honorários devem ser fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa, reconhecida como indevida pela Administração, configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo.

2.

A responsabilidade civil do Estado, nesses casos, é objetiva, bastando a comprovação da ação lesiva e do nexo de causalidade.

3.

A fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, sendo cabível a condenação da Fazenda Pública quando a extinção do feito decorrer de sua conduta administrativa.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 3º, I, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1867219/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.10.2022; TJMT, N.U 1022550-54.2021.8.11.0001, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BRFIBRA Telecomunicações Ltda contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c com Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do NCPC, e julgou improcedente o pedido de dano moral,

com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

A Apelante sustenta que não houve perda do interesse processual, mas sim perda superveniente do objeto, ocorrida após a citação, razão pela qual a responsabilidade pela sucumbência deveria ser atribuída ao Estado, nos termos do art. 85, §10, do Código de Processo Civil.

Defende, que o protesto injusto de crédito que, desde a origem, possuía vícios materiais e permaneceu ativo por anos, causando restrições cadastrais e prejuízo financeiro, excede a noção de mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

Postula, assim, a reforma integral da sentença, com o reconhecimento do dano moral ou, subsidiariamente, a adequação da fixação dos honorários à efetiva vantagem econômica obtida com a ação, que resultou na anulação de débito superior a R$ 160.000,00.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, a pessoa jurídica, BRFIBRA Telecomunicações Ltda insurge-se contra a parte da sentença que indeferiu o pedido de danos morais e a condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do NCPC.

Extrai-se dos autos que a Apelante
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais em face do Estado de Mato Grosso, visando à declaração de inexistência do débito e cancelamento de protesto relativo a cobrança de ICMS (DIFAL) no montante de R$ 170.143,41, nos termos da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20182447.

Afirmou que a empresa foi surpreendida com protesto em cartório com base nessa CDA, alegando que parte dos valores já havia sido pago em parcelamentos anteriores (R$ 1.594,00) e que outras 53 Notas Fiscais protestadas dizem respeito à mera transferência de bens entre filiais, não havendo fato gerador de ICMS.

Alegando prejuízo financeiro e abalo à reputação empresarial em razão do protesto, além de requerer a declaração de inexistência do débito e cancelamento do protesto, pleiteou indenização por danos morais no valor mínimo de 40 (quarenta salários mínimos).

O Magistrado singular prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...] Diante do exposto, quanto ao pedido de anulação da CDA nº 20182447, JULGO E DECLARO PARCIALMENTE EXTINTA a presente ação para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV do NCPC, bem como
JULGO

IMPROCEDENTE o pedido de dano moral,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Custas previamente recolhidas.

Diante do princípio da causalidade condeno
a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais da parte
ex adversa
que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do NCPC. [...]”

Contra esse ato sentencial, BRFIBRA Telecomunicações Ltda interpôs o presente Recurso de Apelação.

A controvérsia dos autos reside na verificação da possibilidade de indenização por danos morais decorrentes de protesto indevido, tendo em vista que houve quitação parcial do débito relativo ao ICMS, bem como em relação a outros débitos do mesmo tributo que foram posteriormente reconhecidos como indevidos pela própria Fazenda Pública.

Esse equívoco administrativo, reconhecido em juízo, resultou na indevida atribuição de responsabilidade tributária ao autor, ensejando a lavratura da CDA, sua inscrição em dívida ativa e o protesto do título.

A sentença reconheceu a perda do objeto, tendo em vista o reconhecimento posterior de débito indevido, pela Fazenda Pública e deixou de reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

O protesto das Certidões de Dívida Ativa, como se sabe, é considerado constitucional. Contudo, deve a Administração Tributária agir com cautela, para evitar desvios e abusos de direito que causem prejuízos ao devedor.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inscrição indevida em dívida ativa e o protesto correspondente caracterizam, por si só, lesão à esfera extrapatrimonial do indivíduo, configurando dano moral
in re ipsa
, cuja demonstração não depende da comprovação de prejuízo concreto, por decorrer do próprio ato ilícito. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. CABIMENTO . DANO IN RE IPSA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na espécie, o acórdão recorrido entendeu que os motivos que levaram a Municipalidade a protestar as CDAs são irrelevantes, pois dizem respeito à sua culpa na produção do resultado lesivo, o que não é levado em conta no caso de responsabilidade objetiva da administração . Todavia, analisando as razões recursais, percebe-se que esse fundamento não foi impugnado pela recorrente, pelo que não há como afastar o óbice da Súmula 284/STF quanto ao ponto. 2. A jurisprudência desta Corte entende que em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, não depende de prova. 3 . Somente em casos excepcionais é possível a revisão do valor arbitrado a título de danos morais, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que a sua fixação em R$ 5.000,00 não se revela exorbitante. Logo, incide o óbice da Súmula 7/STJ para analisar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade utilizados pela Corte de origem. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1867219 SP 2021/0095919-6, Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso igualmente possui precedentes reconhecendo que o protesto indevido de CDA é suficiente para ensejar reparação moral, independentemente de prova adicional do dano:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃ POR
DANOS

MORAIS
.
PROTESTO

INDEVIDO
DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. DANO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que determinou o cancelamento do protesto de certidão de dívida ativa e condenou ao pagamento de indenização por
danos

morais
.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o
protesto

indevido
de certidão de dívida ativa enseja a indenização por
danos

morais
; e (ii) se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de indenização por
danos

morais
é excessivo, considerando os precedentes da Corte em casos similares, justificando sua redução.
III. Razões de decidir:
3. O
protesto

indevido
de dívida constitui
dano

moral
presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de violação à intimidade, à honra e à imagem da vítima.
4. A aplicação do método bifásico, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), permite a fixação equitativa da indenização, considerando-se os precedentes e as circunstâncias do caso concreto. O valor do
dano

moral
fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. Dispositivo e tese:
5. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O
protesto

indevido
de certidão de dívida ativa constitui dano in re ipsa. 2. O valor da indenização por
danos

morais
deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes.”
________________________________
Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJMT, N.U 1001924-50.2017.8.11.0002, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.6.2024; TJMT, N.U 1007199-50.2023.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.5.2024; TJMT, N.U 1031396-94.2020.8.11.0001, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13.2.2023.
(N.U 1022550-54.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

No plano constitucional, o art. 5º, X, da CF, assegura a inviolabilidade da honra e da imagem, garantindo indenização por dano moral decorrente de sua violação. Ademais, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação da ação lesiva e do nexo de causalidade, independentemente de dolo ou culpa.

No caso concreto, o autor foi submetido a evidente constrangimento decorrente da indevida inscrição de seu nome em dívida ativa e protesto, sem qualquer respaldo fático ou jurídico.

Desse modo, não há dúvidas de que está configurada a ocorrência do dano moral puro ou in re ipsa, porque infringidos os direitos da personalidade à imagem, ao nome e à honra da Apelada.

No que se refere ao quantum indenizatório entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), obedece aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o grau da culpa, a lesividade do ato e a repercussão da ofensa, não proporcionando enriquecimento sem causa à Recorrida e desestimulando o Apelante de realizar novos protestos indevidos.

Por consequência, os honorários advocatícios, deverão ser suportados pelo Estado de Mato Grosso, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, com amparo no art. 85, § 3º, I, do CPC, que estabelece os parâmetros mínimos de honorários em causas envolvendo a Fazenda Pública.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Recurso de Apelação interposto por
BRFIBRA Telecomunicações Ltda, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025